Tribunal: TJDFT
Processo: 0725877-22.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. VIABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não tendo a Defesa demonstrado a suposta influência da vítima no depoimento da testemunha, não se tendo demonstrado o efetivo prejuízo e não tendo a Defesa se manifestado no momento oportuno, deve ser rejeitada a preliminar de incomunicabilidade da testemunha.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade defensiva, deve ser mantida a condenação do réu.
3. Não sendo o réu reincidente, e sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, cabível a suspensão condicional da pena pelo período de prova de dois anos, mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
4. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.